Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743686-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KAUAN MURILLO DE SOUZA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou os honorários periciais no importe de R$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais), determinando que o montante cabível à parte autora, qual seja, R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), limitado ao teto disposto na Portaria Conjunta n. 101/2016, seja custeado pelo TJDFT, mediante requisição; e o valor remanescente, no importe de R$ 9.630,00 (nove mil, seiscentos e trinta reais), seja custeado pelo Distrito Federal, determinando a intimação do réu para depósito de sua quota no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o equívoco da decisão agravada está na distribuição do ônus pelo pagamento dos honorários periciais. Argumenta que o cálculo elaborado pelo douto Juízo está em franco desacordo com o art. 95, do CPC, segundo o qual a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Destaca-se que não há qualquer disposição no sentido de que uma das partes requerentes da perícia seja obrigada a compensar a cota-parte da outra em virtude de esta litigar sob o pálio da justiça gratuita. Argumenta que “ao determinar ao Distrito Federal que, além de antecipar a sua cota-parte, antecipe também a maior parte da cota-parte a cargo do polo ativo, a douta decisão embargada está a imputar ao ente público um ônus que, de acordo com a legislação vigente – inclusive a própria Portaria Conjunta n. 101/2016 – somente poderia ser-lhe imputado ao final do processo, e mesmo assim, apenas se perdedor”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. Este Relator, por meio do despacho de ID no 64337122, facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, ocasião em que apresentou a petição de ID no 65831410. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Insta consignar, inicialmente, que o objeto do presente recurso se ajusta ao tema 988, do STJ, segundo o qual ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. Assim, como o tema em debate é a determinação de pagamento de honorários periciais, não é razoável nem útil que se aguarde o julgamento Feitas tais considerações, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista que a decisão resistida já determinou a intimação do agravante para o depósito de sua cota parte no prazo de vinte (20) dias. Com relação à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “(...) O pedido de prova pericial formulado foi deferido ao ID n. 192274400. Após tentativa frustrada, foi nomeada Expert na área de Pediatria ao ID n. 203027147. Na oportunidade, salientou-se que o valor dos honorários seria custeado por ambas as partes, na forma do art. 95 do CPC. A Perita ofereceu proposta de honorários ao ID n. 204196469, aceitando minorar o valor vindicado ao ID n. 204243211. Tanto o Autor quanto o Ministério Público manifestaram concordância (IDs n. 205796517 e 204833774, respectivamente). O Réu, entretanto, impugnou o valor pleiteado pela Expert, ao argumento de que o valor de sua hora ultrapassa o valor fixado na Portaria Conjunta n. 101/2016, e de que a proposta incluiria despesas que seriam de responsabilidade exclusiva da profissional. É o relato do necessário. DECIDO. Os argumentos tecidos pelo Ente Distrital não merecem prosperar. De plano, nota-se que a Expert minorou sua proposta após a primeira insurgência do requerido, não mais havendo que se falar na inclusão de despesas indevidas no valor final. Ademais, cumpre salientar que os montantes indicados na Portaria Conjunta n. 101/2016 servem apenas como referência de valores a serem custeados pelo Estado em caso de provas pleiteadas por partes beneficiárias da gratuidade de Justiça. Em realidade, não consistem em limites para o arbitramento de honorários periciais, os quais devem ser fixados em observância à complexidade de cada caso, como dispõe art. 2o, caput, da referida Portaria. Acrescenta-se que as importâncias utilizadas na Portaria Conjunta n. 101/2016 como teto para as perícias custeadas pelo Poder Público aplicam-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária da gratuidade de Justiça. Logo, não podem ser empregados pela parte que não dispõe do referido benefício como óbice ao arbitramento de honorários no montante adequado ao caso. Outro não é o entendimento do E. TJDFT, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita: (...) Assim, HOMOLOGO os honorários periciais no importe de R$ 11.480,00 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais). O valor proposto pela Perita condiz com o trabalho pericial a ser realizado, com remuneração proporcional aos custos da prova, ao tempo exigido para a sua execução e às atividades que serão desenvolvidas, mormente em virtude da variedade e complexidade dos quesitos apresentados. Tendo em vista a complexidade da causa, a relevância do trabalho pericial para o deslinde da ação e o currículo da profissional, verifica-se justificada a fixação dos honorários no patamar requerido, cujo pagamento deverá ocorrer da seguinte maneira: a) o montante cabível à parte Autora, limitado ao teto disposto na Portaria Conjunta n. 101/2016, qual seja, R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais), será custeado pelo E. TJDFT, mediante requisição; b) o valor remanescente, no importe de R$ 9.630,00 (nove mil, seiscentos e trinta reais), será custeado pelo DISTRITO FEDERAL. Destaca-se que esta decisão está em consonância com entendimento do E. TJDFT em caso similar: (...) Ante o exposto, intime-se o Réu para depósito de sua quota no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC Com efeito, o valor dos honorários periciais, previsto na Portaria Conjunta no 101/16 e na Resolução no 232/16, do CNJ, tem por finalidade estipular o valor máximo a ser suportado pelo Estado na hipótese de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC. Tais normas, do seu turno, não impossibilitam que seja estipulado valor para a prova pericial suplante o limite nelas estatuído. Além do mais, da análise dos autos verifica-se que o Distrito Federal postulou a realização de prova pericial. Veja-se: “Decisão saneadora ao ID n. 178325974. O autor requereu a produção de prova pericial e a juntada de prontuário integral do autor tanto do Hospital Regional do Paranoá quanto ao HMIB – ID n. 178970418. O DISTRITO FEDERAL pugnou pela realização de perícia médica e prova testemunhal ao ID n. 181173045. Ao ID n. 182991124 o réu juntou documentos – prontuários médicos. O MPDFT não se manifestou. É o relato. DECIDO. Tendo em vista a inversão do ônus probatório, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial formulado pelo autor em razão da ausência de interesse. Noutro giro, na forma do art. 465, do CPC, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial formulado pelo réu ao ID n. 181173045. (...)” Segundo o art. 95, caput, do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Além disso, o § 3o do artigo mencionado dispõe que “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Assim, como no caso dos autos o juiz indeferiu o pedido de perícia postulada pela parte beneficiária da gratuidade judiciária e deferiu a realização da perícia postulada pelo agravante, parece que a decisão resistida está de acordo com o artigo 95 do CPC, bem como com o que está estatuído na Portaria Conjunta no 101/16 e na Resolução no 232/16 do CNJ. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator